Tribunal: TJMT
Processo: 0018039-09.2018.8.11.0042
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0018039-09.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Exploração de prestígio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - CPF: 171.855.481-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EFETIVA. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema 660/STF.

2. O agravante sustenta violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, alegando ausência de defesa técnica efetiva durante a instrução processual, argumentando que seu advogado permaneceu inerte por longo período e posteriormente assumiu cargo incompatível com a advocacia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de violação ao direito de ampla defesa e contraditório, por ausência de defesa técnica efetiva, configura matéria de repercussão geral ou se está abrangida pelo Tema 660/STF, que afasta a repercussão geral quando o julgamento depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

5. A arguição de nulidade por ausência de defesa técnica determina a análise de atos processuais específicos, com interpretação das normas do Código de Processo Penal. A aplicação do Tema 660/STF ao caso concreto é adequada, pois seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para apurar eventual ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de violação ao direito de ampla defesa e contraditório por ausência de defesa técnica efetiva está abrangida pelo Tema 660/STF, que afasta a repercussão geral quando o julgamento depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 2. A análise de atos processuais específicos para verificar eventual cerceamento de defesa demanda interpretação de legislação infraconstitucional, não apenas do texto constitucional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0018039-09.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que a aplicação do precedente não se amolda à hipótese em exame, pois o Tema no 660 firmou orientação no sentido de inexistir repercussão geral quando a alegada violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório depende da interpretação de normas infraconstitucionais e a situação dos autos discute a própria essência da garantia fundamental prevista no art. 5o, inciso LV, da Constituição, cuja violação é direta e evidente.

Menciona que o cerne da controvérsia é eminentemente constitucional: saber se a condução de processo penal sem defesa técnica efetiva afronta o núcleo essencial da ampla defesa e do contraditório (id. 311553374).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 31596884.

Contrarrazões (id. 314417382).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 286809857. Alegou violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Todavia, não convence a alegação de inaplicabilidade do Tema 660 do STF. Mesmo invocada a ausência de defesa técnica efetiva e alegação de violação direta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, de que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

No caso em questão, a arguição de nulidade por ausência de defesa técnica do agravante determina a análise de atos processuais, com a devida interpretação das normas do Código de Processo Penal, e não apenas e restritamente da Constituição Federal.
Seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento
“ausência de defesa técnica efetiva ao longo de toda a instrução processual”.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema n. 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (
STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 660, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025